Tribunal: TJDFT
Processo: 0721091-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721091-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECIO DOS REIS AGRAVADO: YOKO MIURA, HIROMI MIURA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, ESPÓLIO DE DÉCIO DOS REIS, em face da decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa SISBAJUD e expedição de ofício ao local de trabalho da parte executada, in verbis: “(...) Indefiro o pedido retro, em razão de que a clínica já prestou as informações determinadas no Agravo, sendo que somente loca o imóvel à executada Yoko Miura. Do mesmo modo, não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Diligencie a Secretaria sobre o julgamento do AGI n. 0713973- 77.2021.8.07.0000 e seu respectivo o trânsito em julgado. Após, conclusos. (...)” O agravante alega que a pessoa jurídica responsável pela clínica onde atua a parte executada não teria respondido da forma devida aos questionamentos da Justiça, bem como que a renovação da pesquisa mostra-se importante ante a possibilidade de movimentação de recursos financeiros em contas bancárias da devedora. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Ausentes os requisitos supracitados. Inicialmente, vale destacar que o pedido de concessão de efeito suspensivo, sobre o qual não houve qualquer menção pelo agravante ao longo da peça de Agravo de Instrumento, mas tão somente requerido ao final, no pedido, não gerará efeito prático nos autos. Afinal, sequer há efeitos gerados pela r. decisão recorrida, que indeferiu os pedidos do exequente, inexistindo, pois, o que se suspender. Ademais, como mencionado, ainda que se reconheça tal requerimento como pedido de Tutela Recursal (princípio da fungibilidade), não foi apresentada nenhuma fundamentação a dar embasamento ao seu deferimento. Por fim, cumpre acrescentar que, no caso, não ficou demonstrada urgência ou o risco de dano em caso de não concessão da medida pleiteada. Não há provas de que, sendo feita a apreciação dos pedidos de renovação de pesquisa e expedição de ofício durante a análise do mérito recursal, haveria prejuízos irreversíveis. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2022 16:44:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora